Tribunal: TJES
Processo: 5006286-75.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006286-75.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VIANA

AGRAVADO: IMOBILIARIA FAMILIA SOUZA LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006286-75.2021.8.08.0000

AGVTE:
MUNICÍPIO DE VIANA

AGVDO:
IMOBILIÁRIA FAMILIA SOUZA LTDA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INFRAESTRUTURA URBANÍSTICA NÃO EXECUTADA EM LOTEAMENTO. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE CAUÇÃO E IMPEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ISENÇÃO DE CUSTAS INICIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação de cobrança cumulada com obrigação de não fazer, ajuizada em face da Imobiliária Família Souza Ltda. e outros, relativa ao loteamento Pedra Negra, aprovado pelo Decreto Municipal nº 03/1980. Sustenta o ente público o descumprimento de obrigações referentes à execução de obras de infraestrutura e a ausência de caução para garantia dessas obras, causando prejuízo ao planejamento urbano. Pleiteia, em sede de urgência, a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para a averbação de caução e impedimento de transferência de titularidade dos lotes. O juízo de origem indeferiu a tutela, determinando a manifestação das partes acionadas e o recolhimento das custas iniciais pelo Município, ensejando a interposição do presente recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar a obrigatoriedade do recolhimento antecipado de custas iniciais pelo Município, em face da Lei nº 9.974/2013 do Estado do Espírito Santo; e
(ii) analisar a pertinência do deferimento das medidas de urgência pleiteadas, consistentes na averbação de caução e na imposição de impedimento de transferência de titularidade dos lotes do loteamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação estadual (Lei nº 9.974/2013, art. 19, II) isenta as pessoas jurídicas de direito público, como o Município, do recolhimento antecipado de custas iniciais, motivo pelo qual a exigência de tal recolhimento não se sustenta.

Em relação às medidas de urgência, constata-se que o loteamento em questão foi aprovado em 1980, com a probabilidade de que os lotes já foram vendidos a terceiros. Assim, o bloqueio das matrículas para averbação de caução ou impedimento de transferência de titularidade configura medida desproporcional e restritiva de direitos, especialmente em se tratando de imóveis possivelmente pertencentes a terceiros adquirentes, não integrantes do polo passivo da ação.

A decisão recorrida ressalta, ainda, a existência de questões prejudiciais, como a eventual prescrição das pretensões e a localização dos responsáveis pela execução das obrigações pendentes, que demandam solução prévia antes da concessão de qualquer medida liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a exigência de recolhimento antecipado de custas iniciais pelo Município recorrente.

Tese de julgamento
:

A Fazenda Pública Municipal está isenta do recolhimento antecipado de custas iniciais nos termos do art. 19, II, da Lei nº 9.974/2013.

A averbação de caução ou o impedimento de transferência de titularidade de lotes não pode ser determinada em face de terceiros adquirentes, ausentes do polo passivo, salvo hipóteses de urgência devidamente comprovada, o que não se verifica no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.766/79; Lei nº 9.974/2013, art. 19, II; CPC, art. 313, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006286-75.2021.8.08.0000

AGVTE:
MUNICÍPIO DE VIANA

AGVDO:
IMOBILIÁRIA FAMILIA SOUZA LTDA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Contextualiza-se a lide, inicialmente. Após adentra-se às razões do recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Município de Viana
.

Da narrativa
contida na exordial
extrai-
se,
em suma,
que o
Município de Viana
propôs uma ação de
cobrança cumulada com obrigação de não fazer
, com pedido de liminar, contra a
Imobiliária Família Souza Ltda.
e outros, em razão do descumprimento de obrigações referentes ao loteamento Pedra Negra, aprovado em 1980 (Decreto Municipal nº 03/1980).

Após a
provado o Loteamento,
foi
concedido
ao agravado
o prazo de dois anos para
execução de
obras de caráter urbanístico.
Em suma, o
bras de infraestrutura (abertura de ruas, drenagem, energia elétrica e sistema de distribuição de água), todavia, não realizadas,
bem como
porque
não foi registrada a caução para garantir as obras e a venda de lotes, aduzindo ainda o demandante, que atualmente o loteamento permanece com infraestrutura precária, prejudicando tanto os moradores quanto o planejamento urbano do município.

Ao
apurar os custos
, aduz o ente municipal que em relação às o
bras pendentes de infraestrutura (pavimentação, drenagem, água e esgoto) somam R$ 2.681.358,58;
que a
ausência de caução representa um prejuízo potencial de R$ 5.298.668,82 e que as áreas públicas obrigatórias (55.425,05 m2) não foram doadas ao Município, avaliadas em R$ 3.195.294,61.

Houve tentativa de solução extrajudicial, por meio do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC nº 01/2017), sem sucesso, e alega que após vistorias técnicas, ficou constatado que as obras não foram iniciadas ou concluídas.

A tutela de urgência foi pleiteada na lide, referindo-se o magistrado aos pedidos examinados, de expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para que informasse quais chácaras ainda permanecem registradas em nome da loteadora; para que fosse averbado na matrícula desses lotes caução para assegurar a execução de tais obras e para registro de impedimento da transferência de titularidade na matrícula dos imóveis que englobam o Loteamento Chácara Pedra Negra.

O juízo indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, em suma, para oportunizar a manifestação dos acionados e determinou que fosse intimado o Município de Viana para que recolhesse as custas iniciais, motivos da interposição do presente recurso, recebido no efeito devolutivo.

No presente recurso, por fim, o argumento de que diversas chácaras foram vendidas mesmo com o loteamento em situação irregular; que o agravante já implementou diversas obras para regularização da infraestrutura básica do loteamento Chácara Pedra Negra, e diante do fato de que ainda deve implementar obras no montante indicado, em mais de dois milhões de reais, entende por necessária a caução sob registro de garantia nas matrículas dos imóveis.

Por fim, aduz que o art. 19, II, da Lei nº 9.974/2013, que dispõe sobre o Regimento de Custas no Estado do Espírito Santo, isentando a Fazenda Pública Municipal do seu pagamento adiantado.

Foi o necessário escorço.

Quanto ao pagamento das custas iniciais,
tem razão o recorrente, eis que há previsão expressa, na mencionada Lei de que “
Têm tramitação independentemente de antecipação das custas: [...]
II -
o processo em que forem autoras as pessoas jurídicas de direito público, alcançando suas autarquias, fundações públicas e as entidades fiscalizadoras do exercício profissional;
”.

Cuidando-se aqui de custas iniciais, não há obrigatoriedade de seu recolhimento de forma antecipada, motivo pelo qual acolho a pretensão neste ponto.

Trato continuativo
,
quanto aos demais pedidos, destaco que posteriormente ao recebimento do recurso o juízo realizou audiência nos autos do processo nº5000888-60.2022.8.08.0050, por meio virtual com participação das partes, sem êxito na conciliação. Lançou,
no mesmo ato,
Decisão que entendo pertinente colacionar:

[...]
DECISÃO: “Durante as tratativas iniciais, e, à luz do que pude perceber a partir da análise da documentação com base na informação prestada pelo atual único sócio da requerida, Sr. José Venturin Neto, todos os lotes componentes do loteamento foram vendidos, a respeito do que não existe contraprova por parte do ente público. Por se tratar de uma ação proposta décadas depois da implementação e correspectivo início das vendas dos lotes aos consumidores, presumo não haver tanta urgência assim que pudesse justificar o risco de bloqueio de lotes pertencentes a tais pessoas, o que, por si, já acarretaria uma injustiça. É por isso que INDEFIRO A LIMINAR. Em adição, percebo que existem alguns pontos que precisam ser solucionados antes que o processo tenha seguimento. Fica, então, o Município intimado a: a) diligenciar de acordo no que toca a Adgelson Venturim, já que ele faleceu (id 25812404); b) promover a adequação do valor da causa ao que foi pedido e a efetuar o recolhimento da diferença das custas no prazo legal não só neste processo, mas também nos
0002174-32.2020.8.08.0050 e 0002152-08.2019.8.08.0050
, e; c) discorrer sobre a possível ocorrência de prescrição da pretensão dirigida não só contra a empresa, mas, especialmente, contra os sócios Valdecir Torezani e Valmir Antônio Torezani, que dela se retiraram há mais de 20 anos (conforme consta da documentação anexada nesta ocasião). Somente depois de feito tudo isso, para o que assino o prazo máximo de 30 dias, voltem-me conclusos para análise e possível suspensão do curso do processo exclusivamente em relação à pretensão direcionada ao falecido pelo prazo a que alude o art. 313, par.1º, I e/ou
determinação da citação em relação aos demais, quando eventualmente fluirá o prazo para apresentação de resposta. Intime-se pessoalmente o Município desta decisão e junte-se cópia dela aos autos ns. 0002174-32.2020.8.08.0050 e 0002152-08.2019.8.08.0050, promovendo os respectivos acompanhamentos em relação à adequação do valor da causa e recolhimento da diferença das custas
, ficando de tudo intimadas as advogadas dos réus, nesta ocasião”. Em nada mais havendo, encerrou-se a presente, que segue sem assinatura física, por dispensa expressa das partes.
[...]

Depreende-se, portanto, que vinte anos se passaram desde a aprovação do loteamento, exigindo que sejam examinadas, antes, questões prejudiciais ao desenvolvimento processual, como bem pontuado nos autos referidos pelo magistrado e que é composto pelas mesmas partes.

Além disso, há necessidade de que sejam localizados os acionados ou eventuais sucessores na responsabilidade pelas pendências apontadas na lide, não se mostrando, neste momento, a pertinência da expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis, para que informe quais chácaras ainda permanecem registradas em nome da loteadora acionada.

Note-se ainda, sem embargo de que a
Lei nº 6.766/79, disponha sobre a responsabilidade do loteador pela implantação de infraestrutura básica do imóvel, aparentemente trata-se de loteamento consolidado, visto ter sido aprovado em 1980, e possivelmente já de propriedade de terceiros adquirentes, não integrantes do polo passivo.

Nesse passo, utilizar-se, notadamente de averbações nas matrículas desses imóveis para impedimento da transferência de titularidade, revela desarrazoabilidade, pois consubstanciam-se em medidas de exceção, restritivas à disposição dos imóveis.

Por todo o exposto, modifica-se a decisão combatida apenas para que a lide prossiga sem a exigência do recolhimento das custas iniciais pelo Município recorrente.

Conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.